Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. TRABALHO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de paciente condenado ao regime semiaberto. A defesa alega que o sentenciado é o único cuidador de sua avó de 89 anos, com graves limitações físicas, sustentando, ainda, nulidade em incursões policiais e contradição entre a ordem de prisão e a autorização para trabalho externo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo do recurso de agravo em execução; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária ante a ausência de imprescindibilidade do apenado; e (iii) examinar se o deferimento de trabalho externo é incompatível com o recolhimento prisional no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não deve ser admitido quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio, no caso, o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, salvo em hipóteses de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
4. O indeferimento da prisão domiciliar humanitária (art. 117, III, LEP) pautou-se em estudo psicossocial técnico que demonstrou possuir a idosa autonomia relativa, sem doença incapacitante que exija auxílio permanente e exclusivo do paciente, além de contar com ampla rede de apoio familiar composta por sete filhos e netos.
5. Inexiste contradição entre a custódia prisional e a autorização para trabalho externo, uma vez que o benefício é próprio do regime semiaberto, mantendo-se a obrigação de recolhimento diário ao estabelecimento prisional após a jornada laboral.
6. A alegação de violação de domicílio e abuso de poder nas diligências policiais para cumprimento do mandado de prisão demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus não admitido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração da imprescindibilidade absoluta do apenado aos cuidados de pessoa idosa, o que é afastado pela existência de rede de apoio familiar e autonomia relativa da paciente. 3. O deferimento de trabalho externo não obsta o recolhimento prisional noturno no regime semiaberto."
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, III, 118, I, e 197; Regimento Interno do TJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2105639, 0708204-15.2026.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/03/2026; TJDFT, Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024.